Tribunal: TJMT
Processo: 1014682-80.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014682-80.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[L J MACHADO DE ASSIS LTDA - CNPJ: 47.541.981/0001-48 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LAYS JAMILLE MACHADO DE ASSIS - CPF: 058.300.005-39 (RECORRENTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO JULGADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. HONRA OBJETIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira para afastar a condenação por danos morais decorrente de bloqueio indevido de conta bancária. A parte embargante alega omissão quanto à análise do caráter punitivo-pedagógico da indenização e da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor em relação à sócia representante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não analisar expressamente o caráter punitivo-pedagógico da indenização e a Teoria do Desvio Produtivo, ou se os embargos buscam indevidamente a rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

4. A função punitivo-pedagógica da indenização por danos morais não é autônoma e pressupõe a efetiva ocorrência do dano. Para a pessoa jurídica, o dano moral exige prova de lesão à honra objetiva, não sendo presumido, de modo que, ausente o dano, não há que se falar em indenização.

5. A Teoria do Desvio Produtivo não se aplica quando a sócia atua apenas como representante legal da pessoa jurídica e os pedidos da inicial se referem exclusivamente aos danos sofridos pela empresa, sem pleito específico em nome da pessoa física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão no acórdão que, ao afastar o dano moral de pessoa jurídica por ausência de prova de lesão à honra objetiva, deixa de analisar o caráter punitivo-pedagógico da indenização, pois essa função é acessória e depende da prévia configuração do dano. 2. A alegação de omissão quanto à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não prospera quando a sócia atua no processo exclusivamente como representante legal da pessoa jurídica e a petição inicial não contém pedido de indenização por dano moral em nome da pessoa física.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, art. 48; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, Julgado em 16/08/2021; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016; TRF 3a Região, 7a Turma,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020; TRF-1, EDAC 10048938520194010000, Relator: Desembargador Federal MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Terceira Turma, Julgamento: 16/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1014682-80.2025.8.11.0002

Embargante
: L J MACHADO DE ASSIS LTDA e LAYS JAMILLE MACHADO DE ASSIS

Embargado
: PAGSEGURO INTERNET LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

L J MACHADO DE ASSIS LTDA e LAYS JAMILLE MACHADO DE ASSIS opuseram Embargos de Declaração (ID 331674392/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 331457361/PJe2). Sustentaram que a decisão embargada foi: a) omissa quanto ao caráter pedagógico e punitivo da indenização por danos morais (função dissuasória), pois mesmo reconhecendo a falha na prestação do serviço pelo bloqueio indevido da conta, retirou completamente a condenação, deixando de considerar a necessidade de imposição de penalidade pecuniária para desestimular a reiteração da conduta lesiva; b) omissa quanto à aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor em relação à sócia representante da empresa, Sra.
Lays
Jamille Machado de Assis, que teria despendido tempo excessivo tentando resolver administrativamente o problema criado pela embargada.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não estão presentes os requisitos taxativos para oposição dos embargos de declaração conforme art. 1022 do CPC; b) a parte embargante está buscando revisar a decisão por vias inadequadas; c) o recurso tem intuito de ser um sucedâneo recursal, devendo ser negado seu seguimento.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)"

No caso em análise, verifico que o acórdão embargado reconheceu expressamente a falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao realizar o bloqueio da conta bancária sem justificativa idônea e sem notificação prévia. Contudo, afastou a condenação por danos morais por entender que, tratando-se de pessoa jurídica, seria necessária a comprovação de efetivo prejuízo à sua honra objetiva (reputação, credibilidade, imagem), o que não teria sido demonstrado nos autos.

De fato, o acórdão não se manifestou especificamente sobre o caráter pedagógico-punitivo da indenização por danos morais. Também não analisou a situação específica da sócia representante como parte do processo e eventual aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
Todavia, ambas abordagens são desnecessárias e não influencia o julgamento
.

Quanto ao primeiro ponto (caráter pedagógico-punitivo), é importante esclarecer que, embora a função punitiva seja um dos aspectos da indenização por danos morais, ela não pode ser aplicada de forma autônoma, dissociada da efetiva ocorrência do dano. No caso de pessoa jurídica, conforme pacífica jurisprudência do STJ, o dano moral somente se configura quando há efetiva lesão à honra objetiva, não sendo presumível (in
re

ipsa
).

O acórdão embargado seguiu precisamente esta orientação ao afastar a condenação por danos morais, pois não foi demonstrado nos autos que o bloqueio da conta bancária tenha causado abalo à imagem, reputação ou credibilidade da empresa perante terceiros. Assim, ausente o dano, não há que se falar em indenização, independentemente de sua função compensatória ou punitiva.

Quanto ao segundo ponto (Teoria do Desvio Produtivo), cabe esclarecer que, embora a sócia
Lays
Jamille Machado de Assis figure como parte no processo, ela o faz na qualidade de representante legal da pessoa jurídica, e não em nome próprio. Os pedidos formulados na inicial referem-se exclusivamente aos danos sofridos pela empresa, não havendo pleito específico de indenização por danos morais à pessoa física da sócia.

Ademais, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, embora reconhecida pela jurisprudência, exige demonstração concreta do tempo despendido de forma extraordinária e da frustração gerada, elementos que não foram suficientemente comprovados nos autos em relação à pessoa física da sócia.

Portanto, embora o acórdão não tenha abordado expressamente esses aspectos, a conclusão alcançada - afastamento da condenação por danos morais - está em consonância com o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso, não havendo omissão capaz de alterar o resultado do julgamento.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

"Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício."

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026